Tribunal: TJMT
Processo: 1008109-91.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Embargos de Declaração no 1008109-91.2020.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Embargante: OI S.A.
Embargadas: MARCIA SIEGMANN e MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA.
Data do Julgamento: 22/03/2022.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008109-91.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCIA SIEGMANN - CPF: 464.348.280-04 (RECORRENTE), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0013-32 (RECORRIDO), JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 156.362.161-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022